Tribunal: TJSP
Processo: 2230130-91.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Alegada contradição, omissão e obscuridade acerca da aplicação da prescrição trienal e do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Alegada contradição, omissão e obscuridade acerca da aplicação da prescrição trienal e do reconhecimento da prescrição intercorrente. Não configuração. Aresto claro no sentido de que, tratando-se de ação fundada em pretensão de reparação civil, decorrente de evicção, a prescrição aplicável é a constante do art. 206, § 3o, inciso V, do CC. Mero inconformismo. Propósito infringente, com pretensão de modificação do julgado. Multa cabível. Exegese do § 2o, do art. 1.026, do CPC.

Prequestionamento. Acórdão que elucidou claramente as questões debatidas nos autos e reiteradas nos presentes embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quaestio juris, na busca de decisão que seja favorável ao embargante. Em se tratando de clara discordância quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual eleita.

EMBARGOS REJEITADOS, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.